Tribunal: STF
Processo: AP 1343
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 24/4/2025 (eDoc. 134).
Em 30/4/2025, em razão do trânsito em julgado da desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR (eDoc.136).
O Juízo da Vara de Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA informou, em síntese, que o “Sentenciado ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR (...) foi intimado da Decisão para cumprimento das penas, bem como informou não possuir condições financeiras para  adimplir a pena de multa imposta” (eDoc. 152).
Em 25/7/2025, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela intimação da defesa de Isaías Ribeiro Serra Júnior para que apresente os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena fixada”(eDoc. 155).
Em 29/1/2026, a Defesa do réu requereu que “seja o apenado dispensado do pagamento da pena de multa por absoluta impossibilidade de fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio”, bem como juntou documentos comprobatórios (eDoc. 184-185).
Em 3/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido formulado e pela intimação de Isaías Ribeiro Serra Júnior (eDoc. 189), o que acolhi em 4/2/2026 (eDoc. 191). 
Em 25/2/2026, a Defesa de ISAIAS RIBEIRO SERRA JUNIOR requereu “a concessão de INDULTO, com base no Decreto nº 12.790, de 22 de dezembro de 2025” (eDoc. 197)(eD, o que indeferi em 5/3/2026 (eDoc. 205).
Em 27/4/2026, o Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA apresentou certidão informando o cumprimento parcial imposta ao apenado, todavia, não remeteu os respectivos documentos comprobatórios (eDoc. 220). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Republica se manifestou pela expedição de ofício ao Juízo da Execução e requereu diligência complementar (eDoc. 230).

É o relatório. DECIDO.

DETERMINO ao Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA que:

(i)  encaminhe, no prazo de 5 (cinco) dias, a respectiva documentação apta a comprovar o cumprimento integral das 225 horas de prestação de serviços comunitários impostas ou intime o apenado para dar continuidade ao cumprimento da pena restritiva de direito;
(ii) intime o apenado a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, ou requeira o parcelamento, instruindo o pedido com a documentação necessária à comprovação de sua incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena fixada, nos termos requeridos pela Procuradoria-Geral da República.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente